Tribunal: TJMT
Processo: 1033791-31.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033791-31.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), SERGIO SCHULZE - CPF: 312.387.349-87 (ADVOGADO), RAFAEL DA COSTA ARAUJO - CPF: 018.087.321-03 (EMBARGANTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que negou provimento à apelação, mantendo a sentença que afastou a abusividade na contratação de juros remuneratórios em contrato bancário, por ausência de discrepância substancial entre a taxa pactuada e a média de mercado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o v. acórdão recorrido incorreu em omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, ao julgar a matéria relativa à revisão de cláusulas contratuais bancárias sob a égide do Código de Defesa do Consumidor.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado examinou de forma clara e fundamentada a aplicabilidade do CDC, a legalidade da taxa de juros contratada, bem como a ausência de cláusulas abusivas, afastando expressamente a possibilidade de revisão judicial.

4. A alegação do embargante visa à rediscussão da matéria já decidida, não se enquadrando nas hipóteses legais de cabimento dos embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC. 2. Não demonstrada omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão, impõe-se a rejeição dos embargos.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 1.025; CDC, art. 51, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Min. Humberto Martins; STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
RAFAEL COSTA ARAUJO
,
em face do v. acórdão proferido no Recurso de Apelação Cível, no qual
esta
5a Câmara de Direito Privado, à unanimidade, desproveu o recurso interposto pelo embargante.

O embargante sustenta a ocorrência de omissão no v. acórdão, uma vez que não foram apreciados os fundamentos e precedentes jurisprudenciais indicados.

Aduz que a decisão recorrida aplicou como parâmetro não ter sido ultrapassado o dobro da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para afastar a abusividade dos juros remuneratórios pactuados no contrato, quando o STJ tem entendimento firmado de que
“os juros remuneratórios somente se consideram abusivos quando ultrapassam uma vez e meia (1,5x ou 150%) a taxa média divulgada pelo Banco Central”.

Afirma que a menção genérica à jurisprudência do STJ sem aplicá-la de forma adequada compromete a prestação jurisdicional, ferindo o princípio da segurança jurídica e da isonomia jurisprudencial.

Defende, ainda, que a decisão impugnada violou os artigos 6o, inciso III e VIII, e 51, inciso IV e §1o, ambos do CDC e artigo 373, inciso II, do CPC, ao desconsiderar a inversão do ônus da prova e a hipossuficiência do consumidor.

Por fim, aponta no ID. 291787877, fls. 18/19, inúmeros dispositivos legais e precedentes jurisprudências para fins de prequestionamento.

Diante dessas considerações, pleiteia o acolhimento dos embargos, com a finalidade de sanar a omissão apontada e viabilizar o prequestionamento dos dispositivos mencionados, possibilitando eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

A embargada apresentou suas contrarrazões, pleiteando a sua rejeição (ID. 294182867).

O recurso é tempestivo.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos de Declaração, faz-se necessária a demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

O recurso de Embargos se destina ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual
“Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.”
(EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Contudo, apesar do esforço argumentativo da embargante, o v. acórdão embargado tratou de forma clara e detalhada a matéria devolvida para análise deste Eg. Sodalício, conforme excerto do voto a seguir:

“(...)De proêmio, mister se faz constar que os contratos de natureza bancária estão inseridos no rol dos intitulados de adesão e, portanto, a aplicação do CDC é imperiosa e também por constar a atividade bancária expressamente elencada no artigo 3o, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor.

Destarte, uma vez que é pacífica a aplicação do CDC às relações bancárias, é possível a revisão contratual para declarar a nulidade das cláusulas abusivas, nos termos do art. 51, inc. IV, do CDC. Todavia, para que haja a intervenção do Poder Judiciário, é necessário que as taxas praticadas no contrato resultem em inequívoco desequilíbrio entre as partes, a ponto de impingir ao consumidor onerosidade excessiva, o que não se verifica no caso em tela.

Quanto a suposta abusividade, a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que as instituições financeiras não se submetem à limitação de juros estabelecida na Lei de Usura (Súmula 596/STF), sendo certo que a mera estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano não indica, por si só, abusividade (Súmula 382/STJ).

(...)Na linha de julgamento do Superior Tribunal de Justiça, a abusividade das taxas de juros remuneratórios contratadas somente emergirá quando o percentual avençado for superior a uma vez e meia, ou ao dobro ou ao triplo da taxa média de mercado (REsp. no 1.359.365), ou seja, a mera superação da taxa média de mercado não é suficiente para caracterizar abusividade, sendo necessário que a discrepância seja substancial e injustificada.

Ainda, o STJ, no REsp. 1.061.530/RS, entendeu ser admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situação excepcionais, “desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do caso concreto”. Comprovada a abusividade, o percentual excedente, como regra, deverá ser reduzido ao patamar da taxa média. Contudo, a média de mercado é baliza interpretativa, e não parâmetro fixo. Caberá ao juiz, em cada caso, verificar as peculiaridades e os riscos do negócio discutido, para então constatar se os juros são ou não abusivos.

Ao realizar pesquisa das taxas de juros praticadas à época da contratação, verificou-se que a taxa média praticada em abril de 2022 era de 2,86% a.m. e 40,21% a.a (https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuroshistorico/?historicotaxajurosdiario_page=1&codigoSegmento=1&codigoModalidade=401101&tipoModalidade=D&InicioPeriodo=2022-04-04).

Isto posto, denota-se que a cobrança de juros remuneratórios a 38,24% a.a. não se revela abusiva, visto que não supera o dobro da taxa média praticada pelo mercado à época da contratação e, ainda, tendo em vista que a interpretação da abusividade deve levar em consideração as peculiaridades do caso concreto e o percentual apenas não deve ultrapassar o dobro ou mesmo o triplo da taxa média praticada pelo mercado, entendo que a cobrança um pouco superior a uma vez e meia não é abusiva ou excessivamente onerosa ao consumidor, muito menos torna necessária a intervenção do Poder Judiciário.

(...)Em análise acurada do instrumento contratual, nota-se que suas cláusulas foram redigidas de forma clara e objetiva, não havendo dispositivos que dificultem sua compreensão pelo consumidor médio. Ademais, as condições pactuadas observam os princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual, não se vislumbrando a presença de cláusulas abusivas ou desproporcionais que justifiquem a intervenção judicial para fins de revisão.

Assim, considerando que o contrato foi celebrado dentro dos parâmetros legais e jurisprudenciais aplicáveis à espécie, e não tendo o Apelante se desincumbido do ônus de demonstrar eventual abusividade em suas cláusulas, impõe-se a manutenção da sentença neste ponto por seus próprios fundamentos.

Consigne-se que o princípio do pacta sunt servanda pode ser mitigado em relações consumeristas, admitindo-se a revisão de cláusulas desproporcionais, porém, para que haja intervenção judicial, é necessário que a taxa de juros contratual seja significativamente superior à média de mercado, o que não ocorre no presente caso.

(...)Com essas considerações, estando a decisão recorrida em consonância com o entendimento legal e jurisprudencial, não verifico qualquer desacerto capaz de justificar a sua forma.

Por corolário lógico, não havendo prática ilícita no contrato firmado entre as partes ou excessividade nos valores cobrados, não há que se falar em nulidade das cláusulas nele previstas, revisão das tarifas e tampouco em restituição de valores.

Forte nas razões acima delineadas, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto por RAFAEL DA COSTA ARAUJO, mantendo incólume a sentença recorrida.

Por conseguinte, com fulcro no art. 85, § 11, do CPC, majoro a condenação em honorários advocatícios para 12% sobre o valor da causa, mantendo a suspensão da exigibilidade por se tratar de beneficiário da justiça gratuita (art. 98, § 3o, do CPC).”
(ID. 289192899)

À vista disso, resta evidente a ausência de omissão, contradição ou obscuridade no v. acórdão, pois, as matérias foram expressamente analisadas, cabendo pontuar que a análise do contexto probatório enveredou em sentido oposto ao pretendido pelo embargante.

Ademais, o v. acórdão foi categórico ao consignar que, no caso em tela, não há qualquer abusividade nas taxas cobradas no contrato de financiamento entabulado entre as partes,
não se encontrando a demanda na excepcionalidade que admite a revisão das taxas de juros.

Destarte, não há como acolher a pretensão do embargante na medida em que o recurso de embargos de declaração
não se presta para a rediscussão da matéria.

Ressalta-se que
“revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal”
(STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte
possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Desta feita, não há falar, no caso, na presença de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o que mostra a total impertinência do recurso aviado, razão pela qual, os embargos devem ser rejeitados.

Ante o exposto, não havendo demonstração de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão,
REJEITO
os Embargos de Declaração opostos por
RAFAEL COSTA ARAUJO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025